Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-79.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8000685-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: IANNA CAROLINE ALENCAR TELES e outros

Advogado(s)
:
COSME JOSE DOS REIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE TESES DEFENSIVAS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E DECIDIDA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1 – A e. Seção Criminal julgou improcedentes os pedido formulados em revisão criminal, por meio da qual objetivava-se desconstituir acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal nº 0505112-97.2018.5.05.0113, em cujo âmbito a 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao apelo interposto contra sentença por meio da qual restaram absolvidos da acusação relativa ao crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, e condenados pela prática do delito previsto no artigo 35, do mesmo Diploma, com imposição da pena respectiva de 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, e de 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

2 – Maneja-se, pois, os presentes embargos, com a rearticulação discursiva e apontamento de supostas omissões, no que sustentam que a Corte não teria enfrentado os elementos que demonstrariam a ausência de vínculo associativo permanente, que deveria ensejar a absolvição, bem como o excesso na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento, que consideram decorrentes de equivocados fundamentos lançados pelo MM Juízo sentenciante e referendados por este Tribunal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Verificar se estão presentes os vícios apontados de maneira a possibilitar o acolhimento dos embargos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O
s Embargos de Declaração visam a integração e complementação do julgado, atendidos os pressupostos elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. Uma vez reunidos e expostos, de modo compreensível, os elementos de convicção, e não havendo outra arguição da parte, ou matéria analisável de ofício, que possa, por si só, influenciar de modo total ou parcial no resultado do julgamento, não ocorrem a contradição, a omissão ou obscuridade.

5
–
Malgrado o apontamento dos supostos vícios, o que se observa do texto lançado pelos embargantes é o descontentamento com o resultado do julgamento, de forma que pretende, na verdade, submeter novamente a matéria à Corte, a fim de que se empreenda outro exame.

6 – A análise do acórdão embargado revela que os autos do processo foram examinados com observância da prova colacionada e na perspectiva da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, mormente pelo sistema dos precedentes judiciais, deve ser inexoravelmente observada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7 – Embargos rejeitados.

Tese Julgamento:
“1. Rejeita-se os embargos de declaração quando constatada a inexistência de
ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão”.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
EDcl no AgRg

nos

EAREsp 97.444/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/02/2015; AgInt no AREsp 988650/SC – Sexta Turma – Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – Julgado em 18/04/2017 – DJe 26/04/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

HABEAS CORPUS
8000685-79.2025.8.05.0000
– Itabuna
/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Revisão Criminal 8000685-79.2025.8.05.0000, da Comarca de Itabuna/BA, opostos por JOSE SIDINEI SANTOS SILVA e
IANNA CAROLINE ALENCAR FREITAS
, em que embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator